Tribunal: TJSP
Processo: 0011145-37.1995.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Execução fiscal – Município de Itapetininga – Segundos embargos que persistem em impugnar matéria discutida e decidida no julgamento da apelação e dos primeiros embargos – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já levados em consideração na solução do litígio – Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Execução fiscal – Município de Itapetininga – Segundos embargos que persistem em impugnar matéria discutida e decidida no julgamento da apelação e dos primeiros embargos – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já levados em consideração na solução do litígio – Não existência de matéria a ser aclarada - Deliberada e reiterada intenção manifestamente protelatória - Possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.